Tribunal: TCU
Processo: 011.020/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que considerou procedente representação sobre possíveis irregularidades na condução do pregão eletrônico cujo objeto previa a aquisição demateriais e equipamentos agrícolas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes a Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 160/2020-TCU-Plenário , mediante o qual o Tribunal aplicou às empresas embargantes a sanção de inidoneidade para participar de licitação na Administração Pública Federal pelo prazo de dois anos, com base no art. 46 da Lei 8.443/1992 c/c art 271 do RI/TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelas empresas Agrotec Tecnologia em Agronegócio Ltda. e Rurallog Logística e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se inalterado o Acórdão 160/2020-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste Acórdão às embargantes.